Tribunal: STF
Processo: ARE 654250
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentarem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.